Tribunal: TJSP
Processo: 2157533-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença (Improbidade administrativa) - Decisão que indeferiu o desconto em folha de pagamento, do valor equivalente a 1/3 da remuneração do executado – Verba de caráter alimentar - Bem absolutamente impenhorável – Comprometimento da subsistência do agravado e sua família - Inteligência do artigo 7o, inciso X da Constituição Federal e artigo 833, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença (Improbidade administrativa) - Decisão que indeferiu o desconto em folha de pagamento, do valor equivalente a 1/3 da remuneração do executado – Verba de caráter alimentar - Bem absolutamente impenhorável – Comprometimento da subsistência do agravado e sua família - Inteligência do artigo 7o, inciso X da Constituição Federal e artigo 833, inciso IV, do CPC - Inaplicabilidade do artigo 14, § 3o da Lei no 4.717/65 - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.